Tribunal: TCU
Processo: 026.168/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1705/2020-TCU-Plenário , e autorizar a continuidade de seu monitoramento nos processos de contas anuais da autarquia, considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do mesmo Acórdão, esta última por perda de objeto, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original Processo 037.972/2019-7 . 1. Processo TC- Processo 026.168/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.